Tribunal: TJMT
Processo: 1014921-66.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014921-66.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), GIOVANY LEITE RAMOS - CPF: 783.379.171-72 (ADVOGADO), AYRLA LOANY ALVES CORDEIRO - CPF: 106.746.064-00 (EMBARGADO), ANTONIO SABINO RODRIGUES FILHO - CPF: 061.234.783-46 (EMBARGADO), ANA PAULA MUNHOZ - CPF: 052.383.271-02 (EMBARGADO), ANA PAULA ALVES LIMA - CPF: 027.751.301-43 (EMBARGADO), ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.693.561-32 (EMBARGADO), ANNA GABRIELA GIRARDELLO GOMES - CPF: 009.456.871-50 (EMBARGADO), AMANDA RIBEIRO LEITE - CPF: 055.175.581-43 (EMBARGADO), DERRICK REDED SILVA SOUZA - CPF: 044.167.955-21 (EMBARGADO), EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 700.087.121-07 (EMBARGADO), GABRIELA MENDONCA ZUNTINI - CPF: 046.038.071-04 (EMBARGADO), IGOR LOUREDO CANDIDO - CPF: 702.962.111-50 (EMBARGADO), LARA BETANIA ALVES CARVALHO - CPF: 052.346.161-50 (EMBARGADO), LARISSA CRISTINA DA COSTA LIMA - CPF: 063.170.031-57 (EMBARGADO), LUCAS JULIO PIRES - CPF: 025.741.582-37 (EMBARGADO), MARIAH NORTON DE OLIVEIRA - CPF: 027.905.371-19 (EMBARGADO), MARINA CALOI LOSS - CPF: 034.973.841-60 (EMBARGADO), MATHEUS GIRALDELLI SANTOS - CPF: 057.340.131-45 (EMBARGADO), NIVALDO DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 081.924.614-08 (EMBARGADO), ROBERTA RIBEIRO BORGES FRATTARI - CPF: 122.283.566-54 (EMBARGADO), RUBIA CAMILA SCHNEIDERS - CPF: 060.368.391-62 (EMBARGADO), VICTORIA LUIZA FERREIRA ARAUJO VIEIRA - CPF: 703.896.954-40 (EMBARGADO), VITORIA EMANUELI PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 038.141.231-82 (EMBARGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE - UNIVAG (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da contradição, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39ª ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021